Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718406-98.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODONTO NEW LTDA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ODONTO NEW LTDA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D Aquino Mafra que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade à requerida e julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 18.226,93, acrescido de correção monetária e juros de mora, assim como ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 72200499), a sociedade requerida requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, a requerida apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que constitua matéria apreciada no pronunciamento judicial recorrido, ou desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte que busca o benefício. Assim como dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Contudo, cuidando-se de pessoa jurídica, não incide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Com efeito, faz-se necessária a comprovação de que os rendimentos e patrimônio da pessoa jurídica são insuficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício, consoante enunciado na súmula n. 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se confere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez não demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita, diante da possibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644309, 07293176420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, contrário ao argumento recursal, os documentos constantes nos autos não se prestam a comprovar a alegada hipossuficiência da sociedade apelante para arcar com os encargos processuais. Tanto é assim que o benefício não foi deferido pelo d. Juízo de origem que determinou a apresentação de “balanço patrimonial”, sob pena de indeferimento (ID 72200474), tendo a sociedade apelante se limitado a juntar relatório de débitos tributários emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (ID 72200483). Vale reproduzir a fundamentação do julgador de origem ao indeferir o benefício, verbis: “No que toca ao pedido de gratuidade de justiça, cabe registrar que a presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência, positivada no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não alcança as pessoas jurídicas, de forma que, a gratuidade de justiça somente é concedida às pessoas jurídicas mediante prova cabal da debilidade econômica, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, verifico que os documentos juntados não são suficientes para atestar a sua hipossuficiência econômica. Isso porque, a referida empresa continua ativa até a presente data, não tendo encerrado as suas atividades, na forma da lei. Assim, por se tratar de uma empresa ativa, deveriam ter sido apresentados os seus documentos contábeis, como balancetes, documentos fiscais, livros comerciais, demonstração de resultado do exercício, comprovação de despesas habituais, declarações de imposto de renda, ou mesmo uma declaração de seu contador, tudo com a finalidade de atestar a sua hipossuficiência. Nada obstante, a empresa juntou aos autos apenas um diagnóstico fiscal da receita, o qual atesta que a empresa não vem apresentando os documentos devidos desde 2021. Portanto, não havendo prova cabal de sua hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à requerida.” Corroborando o juízo a quo, a inadimplência perante o Fisco não é apta a evidenciar a situação financeira da sociedade apelante, pois não revela os ativos e passivos da atividade societária (bens, dívidas e lucros). Logo, o pedido do benefício não foi instruído com elementos probatórios que legitimem a concessão do benefício. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, intime-se a sociedade apelante ODONTO NEW LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 02 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator